Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725114-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS PORTO DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por WRJ ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 97195925), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por MARCOS PORTO DE ARRUDA, homologou os cálculos de ID 96243560, elaborados pela Contadoria, auxiliar do juízo. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, equívocos nos cálculos homologados pelo Juízo a quo, porquanto, segundo o argumentado, foram desconsideradas as manifestações relativas à atualização monetária, juros de mora e fruição pelo uso do imóvel, que influenciam sobremaneira no cômputo da dívida exequenda. Defende que “[q]uanto aos juros e a atualização monetária, caberia à parte autora a simples propositura de ação de consignação em pagamento ou mesmo eliminando mediante depósitos realizados nos autos da ACP 2009.01.1.008043-2. O que não fez, mesmo estando morando no imóvel. Assim, o valor total é obtido através da soma das parcelas inadimplidas corrigidas pela variação do IGP-M, acrescidas de juro de 1% ao mês, e da multa de 2%, conforme consta da Cláusula Sexta, item 6.5, do CONTRATO PADRÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.” (ID 27868193) Afirma ainda que “(...) de acordo com a Cláusula Sexta, item 6.3, do CONTRATO PADRÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, o total da Fruição é calculado pela soma das parcelas mensais no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor corrigido do bem, a partir da sua respectiva imissão na posse do imóvel.” (ID 27868193) Diante das inconsistências apontadas, pugna pelo acolhimento dos cálculos por ela apresentados. Ancorado nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada, “(...) para considerar a atualização monetária, os juros de mora e a fruição, pugnando sejam encaminhados os autos à contadoria considerando as planilhas juntadas aos Ids. 85654118 / 85654121;” (ID 27868193) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo (de acordo com a certidão de ID origem 97557242) e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 29867407 e 29867408) , afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo homologou os cálculos confeccionados pela Contadoria especializada (ID origem 96243560). Para eventualmente se afastar a conclusão exarada nos cálculos judicialmente homologados, reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, tanto para garantir uma paridade de armas, assegurando-se às partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, bem como para obter mais elementos de informação e de convicção, para melhor dirimir a presente controvérsia. Assim, não se mostrando conjugados, nesta oportunidade, os requisitos da tutela de urgência almejada, obstado se torna seu deferimento, sobretudo porque, no particular, a parte recorrente restringiu-se a fazer o pedido correlacionado, sem demonstrar o preenchimento casuístico dos pressupostos legais imprescindíveis a tal concessão. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator